Tribunal: TJDFT
Processo: 0711077-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR DA COMPANHEIRA DO EXECUTADO. TERCEIRO ESTRANHO À LIDE QUE ENSEJOU A EXECUÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL COM SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O cumprimento de sentença não pode, em princípio, atingir patrimônio de terceiro estranho à lide que originou o título.
2. A dívida originada de negócio jurídico celebrado antes da Agravante contrair união estável com o Executado não deve atingir o patrimônio dessa, tendo em vista não ter integrado a lide que originou o título.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.